Tribunal: TJDFT
Processo: 0038493-23.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRAÇO DE EDIFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
I - Para a caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa, com ânimo de dono, art. 1.238 do CC, requisitos legais não preenchidos na demanda.
II - Apelação desprovida.